Tribunal: TJDFT
Processo: 0727340-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727340-71.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA ROSA CARDOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 28481551) interposto por MARIA APARECIDA ROSA CARDOSO contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O MM. Juiz indeferiu o pedido, em caráter liminar, de concessão do passe livre, a fim de usufruir da gratuidade do transporte público. Eis o teor do decisório (ID 28481552 – pg. 20): Defiro a gratuidade processual. A autora pretende, em caráter liminar, a concessão do passe livre. No caso, não estão presentes os elementos necessários para a tutela provisória de urgência. Em primeiro lugar, não há nenhuma evidência de que a autora tenha formalizado requerimento administrativo com a consequente recusa. Se não há qualquer prova de que houve recusa em requerimento administrativo formulado pela autora, não há como impor obrigação coercitiva ao réu. Ademais, o passe livre depende da adequação da enfermidade com a legislação que disciplina tal benefício. Como não há nenhum documento do DF relacionado à recusa, não há como saber o motivo do alegado e não provado indeferimento. Não há como realizar controle judicial sem o ato administrativo respectivo com a motivação do mencionado indeferimento. Ademais, a própria autora apresente questionário para a perícia, o que evidencia que será essencial dilação probatória para apurar se a enfermidade da autora é compatível com a legislação para obter o benefício. Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. Inconformada, sustenta a agravante que padece de patologia que a incapacita e debilita, necessitando do acesso gratuito para realização de consultas e exames. Acrescenta que, embora a doença não esteja incluída no rol legal, a interpretação da norma deve ser ampliativa, de modo a permitir a concessão do passe livre para aqueles que estão ineptos e fracos por qualquer mazela. Busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a imediata autorização para uso gratuito do transporte público. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. Dispõe a Lei Distrital 566/1993: Art. 1o. É assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado, de deficiências físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários. § 1o. Para o disposto neste artigo, considera-se grau acentuado de deficiências física, mental e sensorial: I – Portador de deficiência da visão: a) cego: aquele que possui acuidade entre 6/60 ou menor, no melhor olho com a correção apropriada; ou limitação tal no campo da visão, que o maior dia metro do campo visual subentende distância angular não superior a 20 graus; b) visão subnormal: aquele que possui acuidade entre 6/20 e 6/60 no melhor olho, após correção máxima; II – Portador de deficiência auditiva: aquele que possui perda neurossensorial bilateral igual a 70 decibéis ou maior; III – Portador de deficiência física: aquele que possui atrofia, ausência de membro ou sequela que impeçam ou dificultem os movimentos dos membros superiores, inferiores ou trono; IV – Portador de deficiência mental: aquele que apresenta defasagem em seu desenvolvimento mental, ainda que seja capaz de apresentar satisfatória adaptação social através de atuação independente na comunidade e de obter adequação ocupacional. A norma regulamentadora da matéria (Decreto Distrital 20.566/1993) determina: Art. 1o. Fica assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos, pelo serviço convencional e alternativo do Distrito Federal, às pessoas portadoras de deficiências físicas, sensoriais ou mentais em grau acentuado, com renda de até 3 (três) salários mínimos e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários. § 1o. Considera-se grau acentuado de deficiência física, mental ou sensorial, para fins de concessão do beneficio, o estabelecido na Lei no 566/1993, bem como em legislação especifica. § 2o No caso de a pessoa portadora de deficiência não dispor de renda própria de até 3 (três) salários mínimos, será aferida a renda familiar, que não poderá ultrapassar a 03 (três) salários mínimos, per capita. (...) § 4o. A avaliação médica do candidato será realizada por profissionais das Unidades do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal – SUS, especialistas nas deficiências estabelecidas pela Lei no 566/1993. § 5o. A avaliação psicológica será realizada por profissionais da rede pública do Distrito Federal ou de entidades não governamentais credenciadas junto à Secretaria da Criança e Assistência Social, para fins deste benefício. Do exame dos autos, consta da leitura do relatório médico emitido pelo Hospital Universitário de Brasília, que ampara o pedido autoral, o seguinte (ID 28481552 – pg. 18): Paciente supracitada é portadora de Hipertensão arterial, Doença de chagas com acometimento cardíaco e esofágico, faz uso de marcapasso desde 2019 por doença do Nó Sinusal sintomática. Apresenta obesidade grau I e tem história de cirurgia bariátrica em 2012. Como se observa, conquanto a legislação de regência não tenha elencado as patologias aptas a assegurar o direito ao uso gratuito, o certo é que previu no art. 1o, § 1o, inciso III, da Lei Distrital 566/1993 que se consideraria grau acentuado aqueles que possuíam atrofia, ausência de membro ou sequela que impeçam ou dificultem os movimentos dos membros superiores, inferiores ou tronco. Na espécie, de um exame perfunctório, não se vislumbra que a agravante se enquadra nas situações enumeradas na norma acima mencionada. Confira-se o entendimento albergado nesta colenda Corte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE PÚBLICO. CONCESSÃO DE PASSE LIVRE. DOENÇA. DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 88 da Lei Distrital no 4.317/2009 confere ao deficiente físico de baixa renda o direito à gratuidade no transporte público coletivo, no transporte alternativo e no metrô para pessoas de baixa renda com deficiência física, entendida esta segundo as condições especificadas na Lei no 566, de 14 de outubro de 1993, a qual estabelece ser deficiência física de grau acentuado, entre outras, aquela que dificulte os movimentos dos membros inferiores e tronco (art. 1o, § 1o, inciso III). 2. No caso dos autos, o autor não preenche os requisitos, uma vez que sua renda é superior a três salário mínimos e o laudo colacionado não comprova o grau acentuado da doença capaz de dificultar os movimentos. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1354507, 07002668520218070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, forçoso reconhecer que não logrou êxito a agravante em demonstrar, ao menos de um juízo de cognição sumária, que a sua pretensão se encontra alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador